Tribunal: TJMT
Processo: 1005199-43.2024.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005199-43.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), BINOTTO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 47.617.750/0001-70 (APELADO), MIRIAM DE MATOS BORGES - CPF: 343.610.478-71 (ADVOGADO), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE TRANSPORTE DE CARGA - CERCEAMENTO DE DEFESA - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de seguro, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária referente ao furto de carga transportada, acrescido de atualização monetária e juros de mora.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, ante a ausência de dilação probatória; e (ii) verificar se a negativa de cobertura securitária, sob alegação de descumprimento da cláusula de gerenciamento de risco, encontra respaldo na documentação acostada aos autos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e pode julgar antecipadamente a lide se entender que o conjunto probatório já permite a formação do seu convencimento, sem que isso configure cerceamento de defesa (art. 373, I, do CPC).

A seguradora negou a indenização sob alegação de que a transportadora não teria cumprido cláusula contratual exigindo liberação de embarque por empresa especializada.

No entanto, a documentação acostada aos autos demonstra que a transportadora cumpriu as exigências contratuais, tendo obtido a liberação do motorista pela empresa gerenciadora de risco indicada na apólice.

A seguradora não conseguiu demonstrar o suposto descumprimento contratual e, portanto, sua negativa de cobertura não se justifica.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, ausente demonstração do descumprimento da cláusula de gerenciamento de risco ou de culpa grave do segurado, a seguradora não pode negar a cobertura securitária.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A seguradora não pode negar a indenização securitária sob fundamento de descumprimento de cláusula de gerenciamento de risco quando demonstrado nos autos que o segurado observou todas as exigências contratuais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 0004110-58.2016.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2019; TJ-MT, EMBDECCV 1001177-66.2018.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença de ID nº 257623665, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Responsabilidade Civil de Transportes de Cargas nº 1005199-43.2024.8.11.0040, ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, o que o faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a requerida ao cumprimento da obrigação contratual assumida pagando a autora o montante de R$ 113.493,19 (cento e treze mil, quatrocentos e noventa e três reais, dezenove centavos) a ser atualizado monetariamente pelo IPCA desde a data do sinistro, acrescido de juros de mora com base na taxa SELIC, desde a citação.

CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em razão da sucumbência, que FIXO em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Transitada em julgado a presente sentença,
certifique-se e aguarde-se
em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, ao
arquivo.
Requerido o cumprimento de sentença, após alterar a classificação processual,
proceda-se
na forma do art. 523 do CPC.”

Em suas razões de ID nº 257623673, o apelante requer, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, sob a fundamentação de que inexiste dever de indenizar, pois houve descumprimento da cláusula de gerenciamento de risco referente à liberação de embarque por empresa especializada antes do carregamento da carga.

A apelada apresentou as contrarrazões em documento de ID nº 257623679, requerendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A demanda em apreço tem por fim o ressarcimento pela seguradora, ora apelante, à segurada, BINOTTO TRANSPORTES LTDA, referente aos danos advindos de furto de carga comunicado pela apelada em 29/03/2023.

A parte apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou o feito sem permitir a especificação de provas e a instrução do feito.

Melhor razão falta à parte apelante.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais e testemunhais, como requer o apelante, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em nulidade do ato decisório por cerceamento de defesa, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Em relação ao descumprimento de cláusula de gerenciamento de risco, verifica-se dos autos que as partes celebraram contrato de seguro de carga por meio da apólice nº. 0010654520040001340000, vigente de 28/12/2022 a 28/12/2023.

Segundo consta na inicial, no dia 18/03/2023, a apelada, subcontratou a empresa Bergamo e Silva LTDA ME para transportar carga de soja entre Sorriso/MT e Cambé/PR. Narra que a carga foi devidamente averbada e liberada no dia 23/03/2023. No entanto, em 29/03/2023, afirma que a empresa destinatária informou que a mercadoria não chegou ao destino, sendo constatado que houve furto da carga, o que foi registrado em boletim de ocorrência.

Menciona que enfrentou sérios prejuízos, tendo que arcar com o valor integral da carga de R$100.291,19, além de pagar o frete de R$13.202,00, totalizando um prejuízo de R$113.493,19. Aduz que acionou a seguradora para o pagamento da indenização, conforme cobertura contratada, no entanto, a Requerida negou a indenização, sob o argumento de que ela não cumpriu com a cláusula de liberação de embarque por empresa especializada antes do carregamento da carga, o que configuraria perda do direito à indenização.

Pois bem.

Em que pese a alegação de descumprimento contratual por parte da apelada, verifico que tal alegação não merece prosperar.

Os documentos constantes nos autos atestam que a apelada cumpriu com suas obrigações contratuais, ao proceder com a aprovação do motorista pela empresa gerenciadora de risco, como bem salientado pelo
Juízo a quo
, vejamos:

“A seguradora sustenta que houve descumprimento contratual por parte da autora, argumentando que o motorista não foi previamente consultado e aprovado para o embarque pela empresa especializada, conforme exigido pela Cláusula de Cadastro e Liberação de Embarque.

No entanto, ao compulsar os autos, verifica-se que razão não assiste à parte ré. Conforme demonstrado no documento de id. 153235644, a parte autora solicitou a aprovação do motorista pela empresa gerenciadora de risco KRONA MAXXI, comprovando a liberação do motorista, na qualidade de autônomo, pela referida agenciadora de risco.

Dessa forma, a autora cumpriu integralmente com a cláusula de liberação de embarque prevista no contrato. É importante destacar que a parte ré alega, além do descumprimento da referida cláusula, que a autora deixou de apresentar documentos necessários previamente solicitados.

Todavia, essa alegação não se sustenta, pois a parte ré não conseguiu comprovar tal fato nos autos. Não há qualquer indício de que a seguradora tenha alertado a autora sobre a suposta ausência de documentos, e, inclusive, na negativa administrativa, nada foi mencionado a respeito dessa alegação.

A negativa se fundamentou exclusivamente no suposto descumprimento da cláusula de liberação de embarque, o que foi devidamente observado pela autora.

Por tais motivos, demonstrado pela parte autora o cumprimento da cláusula, bem como o pagamento de todos os gastos suportados (id. 153235647 e seguintes) a procedência é medida que se impõe.”

Verifica-se no Id. 257622727, que a empresa KRONA MAXXI, considerou o motorista apto para carregamento no dia 20/02/2024. Além disso, consta no Id. 257623663, listagem de empresas gerenciadoras de riscos, onde consta especificamente a empresa KRONA MAXXI GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA.

Por isso, não vislumbro qualquer justificativa para a restrição da responsabilidade da seguradora como pleiteado pela apelante, sendo de rigor a manutenção da sentença.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO DE CARGAS – ROUBO DE MERCADORIA DURANTE TRANSPORTE – NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL DA SEGURADORA FUNDADA NA INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ATINENTE À REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO/RASTREAMENTO DA CARGA – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESSARCIMENTO - IMPROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se as seguradas comprovaram a contratação de empresa de monitoramento e cumprimento satisfatório do plano de gerenciamento do transporte da carga objeto do seguro, bem assim a ausência de contribuição direta para o agravamento do risco do sinistro, é caso de julgar procedente o pedido de indenização integral da apólice contratada.
A exoneração do dever da seguradora do pagamento da indenização integral do seguro ocorre apenas se a conduta direta da segurada configurar efetivo agravamento (culposo ou doloso) do risco objeto da cobertura contratada como causa determinante para a ocorrência do sinistro, circunstância não evidenciada no caso em exame
. A contratação de advogado para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.” (TJ-MT - AC: 00041105820168110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO - ROUBO DE CARGA - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, DOLO OU CULPA GRAVE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - COBERTURA DEVIDA - RECURSO PROVIDO. Se a seguradora não demonstra o descumprimento da cláusula de gerenciamento de risco, o dolo ou a culpa grave do segurado, não há justificativa plausível para a negativa de cobertura do sinistro.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10011776620188110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2020)

Assim, as provas colacionadas aos autos são robustas a comprovar que houve autorização da empresa gerenciadora de riscos indicada pela seguradora, conforme demonstrado no Id. 257623663, porquanto, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025